Tribunal: STF
Processo: RE 79479
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-25
Data de publicação: 1974-10-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS PESSOAIS DECORRENTES DE ACIDENTE EM
TRANSPORTE. LEGITIMIDADE DO COMPUTO, NO CALCULO DA PENSÃO MENSAL, DO
13. SALARIO. CORREÇÃO MONETÁRIA JUSTIFICADA, NOTADAMENTE A VISTA DE
AS PENSÕES VENCIDAS, SOBRE AS QUAIS INCIDE, TEREM SIDO FIXADAS A
BASE DE NIVEIS SALARIAIS PRETERITOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.